Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720230-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora